Tribunal: TJPA
Processo: 0802264-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802264-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: CLAUDIO SERGIO CARVALHO SIQUEIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802264-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA.

ADVOGADOS: MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: CLAUDIO SÉGIO CARVALHO SIQUEIRA – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUERENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. I- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita à Pharma Distribuidora LTDA, em processo originário sob nº 0801220-31.2020.8.14.0067, julgado pela Vara Única de Mocajuba; II- A agravante, em situação de recuperação judicial, alega incapacidade de suportar as despesas processuais sem comprometer sua sustentabilidade econômica, comprovando tal estado por meio de balanço patrimonial, extratos bancários, relação de credores, e relatórios de não faturamento; III- O entendimento das Cortes Superiores (STF e STJ) é no sentido de que a justiça gratuita deve ser concedida quando comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família; IV- Conforme os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal e corroborados pelo Código de Processo Civil, especialmente em seu art. 98, entende-se necessário o provimento do recurso para concessão da justiça gratuita à recorrente, assegurando a igualdade no acesso à justiça e o direito à ampla defesa; V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802264-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA.

ADVOGADOS: MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: CLAUDIO SÉGIO CARVALHO SIQUEIRA – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pharma Distribuidora LTDA em face de decisão da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da ação monitória 0801220-31.2020.8.14.0067, movida em face de CLÁUDIO SÉRGIO CARVALHO SIQUEIRA.

Em suas razões, a recorrente Pharma Distribuidora LTDA, atualmente em recuperação judicial, argumenta sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, pois está em situação financeira crítica, com plano de recuperação judicial em andamento, por isso ajuizou a ação em busca de créditos não pagos pelo comprador/agravado.

A recorrente apresentou diversos documentos para comprovar sua situação financeira, incluindo balanço patrimonial, extratos bancários, relação de credores, e relatórios de não faturamento.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita com base na falta de comprovação documental da ausência de recursos pela parte autora, alinhado à Súmula nº 481 do STJ e jurisprudências do STF e STJ.

Recebendo os autos, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal considerando a situação de recuperação judicial da Pharma Distribuidora LTDA e a relevância dos argumentos apresentados quanto à sua capacidade financeira, além da documentação acostada aos autos, para evitar prejuízos maiores à parte recorrente.

Em contrarrazões, a parte recorrida Claudio Sergio Carvalho Siqueira - ME pediu a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802264-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA.

ADVOGADOS: MARIA ALCIONE DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: CLAUDIO SÉGIO CARVALHO SIQUEIRA – ME

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pharma Distribuidora LTDA em face da decisão proferida pela Vara Única de Mocajuba, que indeferiu o pedido de justiça gratuita na ação monitória nº 0801220-31.2020.8.14.0067, proposta contra CLAUDIO SÉRGIO CARVALHO SIQUEIRA – ME.

A recorrente, atualmente em recuperação judicial, pleiteia o benefício da justiça gratuita, alegando incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, fundamentando seu pedido em vasta documentação que comprova sua situação financeira delicada, incluindo balanço patrimonial, extratos bancários, relação de credores, e relatórios de não faturamento. A decisão do juízo a quo se baseou na falta de comprovação documental da ausência de recursos pela parte autora, alinhada à Súmula nº 481 do STJ e jurisprudências do STF e STJ.

Considerando os documentos apresentados pela recorrente, é perceptível que a situação financeira atual da Pharma Distribuidora LTDA justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Conforme ID 4748783, a empresa PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. – ME encontra-se em recuperação judicial; aliado a este fato, conforme declarações de imposto de renda de ID 4748785 e 4748786, desde o ano de 2018 a empresa vem fechando com saldo negativo; ainda, junta extratos de aplicações financeiras zeradas (ID 4748787), relatório de não faturamento referente ao ano de 2019 (ID 4748792), dentre outros documentos

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No âmbito do Direito Processual Civil, a interpretação das normas deve se dar de maneira a promover a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça (art. 8º do CPC). Negar o benefício da justiça gratuita a uma empresa em recuperação judicial, que comprovadamente passa por dificuldades financeiras, contradiz os princípios fundamentais do processo civil e impede, na prática, o acesso à justiça.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão da gratuidade de justiça deve ser fundamentada na impossibilidade de a parte arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Este entendimento está refletido em julgados dos tribunais pátrios, do que faço referência:

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada. 2. Reforma da decisão recorrida para deferir a gratuidade judiciária. 3. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 22022185120218260000 SP 2202218-51.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/09/2021)

No caso presente, a Pharma Distribuidora LTDA, demonstrou, por meio de documentos, sua dificuldade financeira, o que é um forte indicativo de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua reestruturação econômica.

Diante do exposto e em conformidade com o princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e com base nas normas do Código de Processo Civil, em especial seu artigo 98, voto pelo provimento do recurso, deferindo o pedido de justiça gratuita à Pharma Distribuidora LTDA.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024